Tribunal: TJBA
Processo: 8024455-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024455-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: JOANA MARIA DOS SANTOS SANTANA Advogado(s):PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a ausência de audiência de instrução, sob o fundamento de que a prova documental constante dos autos era suficiente para o julgamento do mérito, anunciando o julgamento antecipado da lide. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova requerida configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o magistrado detém poder instrutório para determinar as provas necessárias ao julgamento do feito, podendo indeferir diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias. 4. O julgamento antecipado da lide, com base na suficiência da prova documental existente nos autos, não configura cerceamento de defesa, desde que fundamentado no livre convencimento motivado do julgador. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode dispensar a produção de outras provas quando entender que os elementos já constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento de audiência de instrução, quando fundamentado na suficiência da prova documental já existente nos autos, não caracteriza cerceamento de defesa. 2. O juiz, como destinatário da prova, tem a prerrogativa de indeferir diligências que considerar desnecessárias para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1727424/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8024455-04.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco Itaú BMG Consignado S/A e Agravada Joana Maria dos Santos Santana acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator